Tribunal: TJES
Processo: 0037351-53.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037351-53.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOTO HOUSE VEICULOS LTDA

APELADO: CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0037351-53.2011.8.08.0024

APTE
:

MOTO HOUSE VEICULOS LTDA

A
PDO
:
CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEÍCULOS S/A

RELATOR:
DES
.
robson luiz albanez

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA REVENDA. CONCESSÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. FORMA PRESCRITA EM LEI. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A
concessão comercial
de veículos terrestres
é
negócio jurídico
que tem regulação contida na
Lei nº6.729/1979 e
requer
instrumento
que menciona de forma específica a existência da pactuação e o intuito das partes quanto à padronização da marca.

2.
Se
o contrato celebrado
não observa a forma prescrita na lei específica, quanto à exclusividade ou continuidade da pactuação, não há modo de reconhecimento da abusividade na cessação de fornecimento dos produtos pelo fabricante.

3.
Considerando a generalidade do instrumento utilizado para iniciar a pactuação, bem como a natureza do negócio jurídico existente entre as partes, é viável que seja encerrado também por meio que não exige formalização específica prescrita em lei. Ausência de ilegalidade ou abusividade na interrupção do fornecimento de produtos de serviços por meio de notificação.

4.
Para que se verifique a ocorrência de dano moral é necessário que haja vislumbre da prática de ato ilícito a ensejar a referente indenização. Ausência de ilegalidade.

5.
Recurso improvido.

6.
Majoração de honorários advocatícios em 2%, por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0037351-53.2011.8.08.0024

APTE
:

MOTO HOUSE VEICULOS LTDA

A
PDO
:
CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEÍCULOS S/A

RELATOR:
DES
.
robson luiz albanez

V O T O

E
minentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, que consist
em

no
restabelecimento do contrato ou
a
condenação em reaquisição de veículos e produtos, lucros cessantes,
devolução
de valores
referentes aos
investimentos que antecederam a revenda
dos veículos
,
além de indenização a título de
danos morais
.

Colhe-se da narrativa contida nos autos, que desde 1999 o demandante revende produtos da marca KASINSKI, o que inclui motocicletas, peças de reposição, bem como realiza serviços de assistência técnica e revisão dos veículos.

Para que fosse viabilizada a pactuação, aduz que readequou as instalações físicas de seu estabelecimento às exigências da marca, cuja utilização fora cedida de forma gratuita.

No entanto, em 2011 recebeu do acionado notificação de cancelamento de cadastro (fl.232), refletindo na cessação de fornecimento de mercadorias para revenda, o que foi considerado arbitrário, motivo do ajuizamento da lide.

Aduz

em sede de apelo
que
exist
e
relação jurídica de concessão comercial entre as partes e a ausência do contrato atribui-se à desorganização da ora apelada,
ônus do qual não deve ser
responsabilizado.

E
xaminando a documentação acostada aos autos,
entendo que não merece guarida o presente recurso.

Isso porque, d
o que se extrai
de todo o processado, inclusive pela afirmativa contida no apelo
,
é que as partes não pactuaram o negócio jurídico por meio de instrumento hábil a refletir no acolhimento de suas razões e deferimento de seus pedidos
.

É que a

pactuação
de concessão comercial
de veículos terrestres, negócio jurídico regulado pela Lei nº6.729/1979, traz dentre suas disposições o instrumento pelo qual deve ser celebrado o contrato.
In verbis
:

Art . 20. A concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores será ajustada em contrato que obedecerá

forma escrita padronizada para cada marca e especificará produtos, área demarcada, distância mínima e quota de veículos automotores, bem como as condições relativas a requisitos financeiros, organização administrativa e contábil, capacidade técnica, instalações, equipamentos e mão-de-obra especializada do concessionário.

Não se descura que o princípio da liberdade da forma é regra da relação negocial, no entanto, se a lei não a exige expressamente
para o reconhecimento do negócio jurídico pactuado
.
Assim dispõe o art. 107 do Código Civil
1
.

No caso
sub examine
, é específica a legislação pertinente e clara quanto
ao instrumento que formaliza

a relação
jurídic
a
, de modo a ser legitimad
a
entre as partes e
publicizada
perante terceiros.

Pelos
documentos apresentados
pelas partes
não se vislumbra
algum
capaz de
ratificar
a
existência da pactuação
afirmada pelo apelante
.

Sem embargo de que as notas fiscais acostadas aos autos revelam ter sido um adquirente de produtos da marca KASINSKI, não há documento que revele ter sido um comercializador autorizado, tampouco exclusivo no Estado, a ensejar o efeito pretendido.

Acostado aos autos, o único contrato celebrado entre as partes (fl.261/265), apresentado pelo acionado, têm o claro intuito de que o demandante adquira produtos da marca em condições especiais, nitidamente como fomento de seu comércio varejista de motocicletas, mas direcionando ao acionado a obrigação, somente, de transferência de propriedade das motocicletas ao ora apelante, nada mais havendo sobre exclusividade, padronização da marca, quota de produtos e demais elementos que os vinculassem à concessão comercial dos veículos.

De se registrar, inclusive, que o referido documento dispõem na cláusula 705 que: [...]
Dá-se ao presente Contrato o caráter de não exc
l
usividade, seja em relaç
ã
o aos serviços, seja em relaç
ã
o a prestadora, seja em relaç
ã
o aos funcionários desta
. [...]

De outra vista, não obstante a
habitualidade de aquisição dos produtos da marca pelo apelante, não
houve
proibição de revenda dos já adquiridos até a data do cancelamento de cadastro, afastando
eventuais prejuízos com aqueles já adquiridos.

Inclusive há ressalva no documento intitulado Cancelamento de Cadastro, de que seriam respeitados os prazos pactuados para pagamento dos produtos já recebidos.

C
om isso,
não há que se falar em
reaquisição de veículos, lucros cessantes
ou

devolução
de valores atinentes
aos
investimentos
destinados a publicizar a comercialização da marca, eis que não houve pactuação obrigacional nesse sentido.

Por fim, inobstante a alegação de que a impossibilidade de novas aquisições possa ter lhe ocasionado desestabilização comercial, não se vislumbra a ocorrência de dano moral, considerando a natureza do negócio jurídico existente entre as partes e a possibilidade de que fosse encerrada, por meio compatível ao utilizado para iniciar a pactuação questionada.

Ressalve-se que o modo operacional desenvolvido pelo apelante é inerente a sua atividade, visto a ausência do contrato na forma prescrita pela lei e o conhecimento de que não possuía respaldo legal quanto à exclusividade ou relação obrigacional quanto ao fornecimento dos produtos.

Ainda que se considere as alegações quanto aos esforços e investimentos engendrados pelo recorrente na divulgação da marca na localidade, é medida comumente tomada pelo empreendedor pelo retorno de vendas, realizada por sua conta e risco, sem necessidade de que houvesse autorização da concessionária, a revelar ausência da relação jurídica pretendida pelo apelante, entre as partes.

Colaciono por fim recente julgamento pelo qual o STJ examinou questão similar à analisada para concluir (
mutatis mutandis
) que:

DIREITO PROCESSUAL E EMPRESARIAL.
CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE
. LEI FERRARI. AJUSTE CELEBRADO POR PRAZO DETERMINADO. OPÇÃO DO CONCEDENTE EM NÃO RENOVAR O CONTRATO. INDENIZAÇÕES DEVIDAS AO CONCESSIONÁRIO. EDIFÍCIO ERIGIDO PELO CONCESSIONÁRIO EM IMÓVEL ALUGADO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. BEM QUE SERVIU À CONCESSÃO. ESTRATÉGIA COMERCIAL ARROJADA ELEITA PELO CONCESSIONÁRIO E CUJO RISCO DEVE SER SUPORTADO POR ELE. 1. Do recurso especial da concessionária.1.1. A questão central suscitada nessa irresignação diz respeito a indenização devida pela empresa concedente em favor da concessionária de veículos automotores, na hipótese de não renovação de contrato celebrado por tempo determinado. De forma mais específica importa saber se ela deve ser ressarcida pelas despesas havidas para edificar, em terreno alheio, o prédio que lhe serviu de domicílio. 1.2. O acórdão recorrido não violou o princípio do tantum devolutum quantum appellatum ao interpretar o vocábulo "instalações", constante do art. 23, II, da Lei nº. 6.729/79, porque essa questão lhe foi efetivamente devolvida pelo recurso de apelação. 1.3.
No Brasil, a distribuição de veículos automotores de via terrestre é efetivada, essencialmente, através do contrato de concessão comercial, firmado entre os produtores dos veículos (fabricantes ou concedentes) e os seus distribuidores (concessionárias ou dealers) e regulado pela Lei nº 6.729/79 (com alterações da Lei nº 8.132/90), conhecida como Lei Ferrari.
1.4.
Um dos principais objetivos dessa norma especial, editada num cenário de franca assimetria econômica entre montadoras e empresários/distribuidores, foi o de garantir ao concessionário meios para recuperar o

investimento realizado. Dentre esses mecanismos destacam-se, por exemplo, a exclusividade na zona de atuação, distâncias mínimas entre o estabelecimento das concessionárias, proibição de concorrência direta com o fabricante, além de uma minudente disciplina acerca das indenizações cabíveis em caso de rompimento imotivado (arts. 21, 24 e 26) ou de não renovação do contrato (art. 23).1.5. Essa proteção legal não pode significar, todavia, o afastamento definitivo do risco empresarial intrínseco a empresa explorada pelo concessionário que, vale lembrar, adquire os veículos da montadora por sua conta e risco para revendê-los pelo melhor

preço que conseguir.
1.6.
Impossível, assim, interpretar o art. 23 da Lei nº Lei nº 6.729/79, que define a indenização devida à concessionária na hipótese de não renovação do contrato, de modo a transferir todo o risco empresarial para a empresa concedente
.1.7.
O empresário que escolhe adotar uma estratégia comercial arrojada deve suportar os riscos da sua decisão
.1.8. Além disso, quando a norma de regência exclui da indenização "os imóveis do concessionário", não faz referência ao imóvel de propriedade do concessionário, mas àquele que serve a concessão.1.9. A exposição de motivos da Lei nº 6.729/79 tampouco autoriza que sejam indenizados os imóveis vinculados à concessão como se fossem instalações do concessionário.1.10. Impossível, assim, afirmar que as acessões devem ser indenizadas apenas porque erigidas em terreno que não pertence ao concessionário.2. Do recurso especial da concedente.2.1. O acórdão recorrido, muito embora não tenha afirmado expressamente que os bens indenizados deverão ser restituídos à empresa concedente após o respectivo pagamento, deixou isso implícito, não havendo como reconhecer obscuridade ou omissão com relação ao ponto.2.2. Por cautela, no entanto, vale condicionar o levantamento dos valores pagos a efetiva entrega dos bens correspondentes.2.3 . Aquele que ganha ao menos em parte os pedidos formulados na petição inicial não pode ser condenada a pagar honorários advocatícios sucumbenciais.3. Recurso especial da SUPREME não provido. Recurso especial da PEUGEOT-CITRÖEN parcialmente provido.
(STJ - REsp: 2055135 SP 2023/0054880-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023)

Deste modo
,
não
se verifica
ilegalidade
na interrupção do fornecimento de produtos
, não
havendo, por conseguinte,
que se falar em
indenização referente
.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

M
ajoro em 2% os honorários sucumbenciais,
por aplicação do §11 do art.85 do CPC
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

V O T O

(Pedido de Vista)

Trata-se de apelação cível interposta por
MOTO HOUSE VEÍCULOS LTDA.
em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEÍCULOS S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu voto de relatoria, o
Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez
negou provimento ao recurso por não vislumbrar os elementos caracterizadores da concessão comercial, sendo acompanhado pelo
Eminente Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria e, após cotejar os argumentos expendidos, adianto que não alcancei conclusão diversa.

Consoante previsão do art. 20 da Lei 6.729/79 (Lei Ferrari), “
a
concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores será ajustada em contrato que obedecerá forma escrita padronizada para cada marca e
especificará produtos, área demarcada, distância mínima e quota de veículos automotores, bem como as condições relativas a requisitos financeiros, organização administrativa e contábil, capacidade técnica, instalações, equipamentos e mão-de-obra especializada do concessionário
” (
destaquei
).

Embora a jurisprudência admita a
”possibilidade de existência válida do contrato mesmo na ausência de instrumento escrito
” (Resp nº 1.359.558/PB), necessário verificar se os seus elementos caracterizadores se fazem presentes.

A concessão comercial é um negócio jurídico bilateral, oneroso e sinalagmático, dela surgindo para o concedente e para o concessionário obrigações recíprocas orientadas para a realização das finalidades próprias do contrato, cuja execução pressupõe, necessariamente, o cumprimento das obrigações correlatas assumidas pela contraparte.

Neste caso, os documentos fiscais não são suficientes à comprovação do direito autoral, porquanto demonstram apenas a compra de motocicletas para posterior revenda, sem amparo na Lei Ferrari.

Entendo que incumbiria à apelante comprovar que, ainda que sem a lavratura do instrumento contratual, preenchia os requisitos necessários à concessão, ônus do qual não se desincumbiu.

Como exemplo, verifico que o manual de identidade visual apresentado com a petição inicial demonstra o número de colaboradores necessários à operacionalização do negócio, sendo 11 (onze) o mínimo exigido.

A apelante, consoante afirmado em sua notificação extrajudicial, mantinha apenas 06 empregados formalmente contratados, inferior, portanto, ao usualmente estipulado.

Do mesmo documento, extraio a informação de que a autora mantinha 04 (quatro) pontos de venda no Espírito Santo, prática que, nos termos da ementa padrão do contrato de concessão comercial da marca Kasinski, somente poderia ser adotada mediante “prévio, expresso, específico e escrito consentimento”, hipótese não vislumbrada no caso.

Ainda, o
“contrato de compra e venda de motocicleta em condições especiais para teste drive”
é expresso, em seu item 7.5, acerca do seu “
caráter de não exclusividade, seja em relação aos serviços, seja em relação a prestadora, seja em relação aos funcionários desta
”, sendo mais um indicativo de inexistência do alegado vínculo.

Prosseguindo, o já citado art. 20 da Lei Ferrari prevê a necessidade de aquisição de uma quota mínima de veículos, providência também não demonstrada, porquanto em alguns meses restou comprovada a comercialização de apenas 06 (seis) motocicletas.

Por fim, apontou a apelada que a demandante também não cumpria as disposições concernentes à identidade visual, área mínima, logomarca e aplicação gráfica, pintura padronizada dentre outras obrigações, de modo que não vislumbro a existência de organização empresarial de acordo com os padrões exigidos pelo produtor, típica dos contratos regidos pela Lei 6.729/79.

Feitas tais considerações,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.